Tribunal: TJDFT
Processo: 0012416-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0012416-40.2014.8.07.0001 Apelante : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Odilon Aires Cavalcante Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Odilon Aires Cavalcante Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face à petição de ID 23375730, dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator